Tribunal: STF
Processo: HC 73112
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA:   HABEAS CORPUS.   HOMICÍDIO PRATICADO POR PROMOTOR
DE  JUSTIÇA.  COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  DECISÃO
CONDENATÓRIA.   ALEGADA NULIDADE EM FACE DO RITO ADOTADO EM SESSÃO DE
JULGAMENTO, NÃO PREVISTO PELA LEI Nº 8.038, DE 28.05.90.
          O  julgamento do paciente ocorreu anteriormente à edição da
Lei  nº 8.658, de 26.05.93,  que determinou a aplicação nos Tribunais
de  Justiça e nos Tribunais  Regionais Federais, das normas da Lei nº
8.038, de 28.05.90, relativas às ações penais originárias.
          A  adoção das  regras concernentes  ao Tribunal  do Júri em
relação  ao prazo  destinado à  acusação e  à defesa  para falarem em
sessão  de  julgamento  e ao  interrogatório  do  réu,  ora paciente,
ocorreu  em  decorrência  de acolhimento  a  pedido  manifestado pelo
Ministério  Público Estadual, que não foi impugnado, na oportunidade,
pela defesa.
          As  nulidades do julgamento  devem ser argüidas logo depois
de  ocorrerem, na forma do art. 571, inc. VIII, do Código de Processo
Penal, sob pena de preclusão temporal.
          Ausência  de demonstração  inequívoca da  prova de prejuízo
para  a defesa com  o procedimento adotado  pelo Tribunal de Justiça.
Incidência  da regra do art. 563 do Código de Processo Penal: "nenhum
ato  será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa".
          Ordem indeferida.